Tribunal: STF
Processo: HC 72238
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus". Nulidades.
          Tribunal do Júri. Crimes conexos.
          Desclassificação de latrocinio para homicidio.
          Penas: fundamentação.
1.         Tendo sido  o impetrante  e  paciente julgado  e condenado
perante  o Tribunal  do Júri,  por crimes  de latrocinio, quadrilha e
corrupção  de  menores,  porque  conexos  com  outro,  de  homicidio,
praticado  por um comparsa, foi observado o disposto no art. 78, inc.
I, do Código de Processo Penal.
2.         Não e possivel,  no âmbito estreito  do "habeas corpus", o
reexame  aprofundado das provas, para o efeito de desclassificação do
crime  de latrocinio para o  de homicidio, se a classificação adotada
se  mostra, em  tese,  compativel com  os  fatos que  se consideraram
provados.
3.         Estando a  sentença da  Presidencia  do Tribunal  do Júri,
mantida  pelo acórdão  impugnado, corretamente  fundamentada quanto a
fixação  das penas,  não e de  se acolher  a improcedente alegação em
contrario.
4.        Não se caracterizando hipótese de constrangimento ilegal, e
indeferido o pedido de "habeas corpus".